Tribunal: TJDFT
Processo: 0722965-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INADIMPLÊNCIA PARCIAL DO PRÊMIO DO DPVAT. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO POR FORÇA DE LEI. SÚMULA 257 DO STJ. RESOLUÇÃO DO CNSP 273/2012. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Segundo a Súmula 257 do STJ, ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.’ 2.1. Seguro DPVAT, obrigatório por força de lei, não se assenta em relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e a seguradora, com assento no art. 763 do Código Civil, motivo pelo qual o inadimplemento da obrigação de pagar o prêmio não impede o recebimento da indenização. 2.2. Não há qualquer ressalva à aplicação da Súmula 257, STJ somente a casos de demandas ajuizadas por terceiros tampouco somente a proprietários adimplentes. O próprio STJ definiu extensão do entendimento sumulado a casos de vítimas de acidentes de trânsito proprietárias de veículos (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 3. A Resolução do CNSP 273/2012 que prevê que o proprietário inadimplente não tem direito à indenização não pode restringir o alcance da lei por ser espécie de hierarquia normativa inferior e não poder limitar a consecução da norma que pretende regulamentar” (Acórdão 1320264, 07075556820188070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “A indenização pelo DPVAT deverá ser corrigida monetariamente quando não for paga no prazo estipulado na legislação correspondente, de modo a permitir a recomposição efetiva de seu montante. 5. ‘A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n.11482/2007, incide desde a data do evento danoso’. (Súmula 580, STJ)” (Acórdão 1317960, 07020855820198070008, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.